Tribunal: STF
Processo: RE 1592895
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“MANDADO DE SEGURANÇA. Ato administrativo impugnado. Recusa de adimplemento do débito de corrente de ICMS por intermédio de compensação de crédito derivado de precatório judicial adquirido.CARÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL. Objeção rejeitada. Interesse de agir configurado. Ato administrativo impugnado. Indeferimento da compensação do débito tributário com o crédito de precatório. A discussão gravita em: torno: da possibilidade de compensação ex não em relação ao exato valor do crédito a ser compensado. O mandado de segurança representa palco adequado para tratamento da matéria, porquanto não haverá alargamento da cognição relativa à exata identificação do crédito.MÉRITO. Não configuração dos pressupostos da impetração. Inocorrência do direito líquido e certo. Não procede a alegação de ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a compensação. Impossibilidade da extinção da obrigação através da titularidade de créditos oriundos deprecatórios vencidos e não pagos. A compensação não esteve recepcionada: pelo artigo 78, 8 2º do ADCT da Constituição Federal, com a redação dada pelo artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que excluiu a hipótese envolvendo precatórios de natureza alimentar. Inteligência"da Emenda Constitucional nº 62/2009. Denegação da segurança. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida.RECURSO NÃO PROVIDO,” (eDOC 2, p. 2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput; e 100 do texto constitucional, bem como ao art. 78, § 2º, do ADCT.
Nas razões recursais, sustenta-se que o art. 78, § 2º, do ADCT determina a compensação de créditos tributários estaduais com créditos de precatórios estaduais, e de suas autarquias. Aduz-se que esse dispositivo  é autoaplicável. 
Argumenta-se que o art. 6º da Emenda Constitucional 62/2009,  que alterou as disposições do art. 100 da Constituição Federal, consolidou o direito à compensação de precatório com tributos vencidos. Assevera-se que os créditos, originariamente de natureza alimentar, perderam essa característica após terem sido objeto de cessão voluntária.
É o relatório.

Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.

Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
Na hipótese, a parte sustenta o direito à compensação de créditos tributários estaduais com créditos de precatórios estaduais, alegando que os créditos, originariamente de natureza alimentar, perderam essa característica após terem sido objeto de cessão voluntária.
Inicialmente, registro que, no julgamento da ADI 2.405, o Supremo Tribunal Federal assentou que os estados-membros possuem competência para legislar sobre formas de extinção do crédito tributário, inclusive a compensação com precatórios. Contudo, tal julgado reafirma a premissa de que a compensação é instituto que depende de previsão legal estrita (art. 170 do CTN), não podendo o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para autorizá-la quando a legislação local não o faz ou foi revogada. Eis a ementa dessa decisão:

“Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 11.475/2000. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COBRANÇA JUDICIAL DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. REVOGAÇÃO DE PARTE DA NORMA IMPUGNADA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. PRECEDENTES. PREVISÃO DE MODALIDADES DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM LEI ESTADUAL. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO DE COMPETÊNCIAS E IMPOSIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES AO PODER EXECUTIVO POR LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO PARA REPARTIÇÃO OBRIGATÓRIA DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS POR LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DE BANCOS PÚBLICOS ESTADUAIS. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE INSTITUTO DE DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 22, I, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS COM PRECATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EM MENOR EXTENSÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. 1. A jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Perda de objeto parcial da ação em relação aos seguintes dispositivos: inciso III do art. 114; parágrafo único do art. 118; e arts. 134 a 136, todos da Lei 6.537/1973 do Estado do Rio Grande do Sul, com redação dada pela Lei 11.475/2000 do mesmo Estado. Precedentes. 2. Não há reserva de Lei Complementar Federal para tratar de novas hipóteses de suspensão e extinção de créditos tributários. Possibilidade de o Estado-Membro estabelecer regras específicas de quitação de seus próprios créditos tributários. 3. Ao criar órgãos e estabelecer competências para o Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para a Procuradoria-Geral do Estado, a lei estadual, de iniciativa parlamentar, viola regra constitucional que determina a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para a disciplina de sua organização administrativa (CF, art. 61, § 1º, II, “e”). 4. É inconstitucional a norma que invade a competência própria do Poder Executivo para dar destinação aos imóveis recebidos por dação em pagamento decorrente de créditos tributários, bem como a que impõe a instituição de programa de financiamento no banco do Estado, matéria submetida à reserva de administração (art. 61, § 1º, II, “e”, c/c art. 84, II e VI, “a”, da CF). 5. Viola o texto constitucional a norma estadual que impõe condições para a repartição de receitas tributárias, por contrariedade ao art. 158 da Constituição Federal. Precedentes. 6. Inconstitucionalidade, com interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do § 3º do art. 114, introduzido na Lei 6.537/1973 pela Lei 11.475/2000, com relação ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Interferência no sistema constitucional de repartição do produto da arrecadação do IPVA (50%). 7. Ao estabelecer condicionantes à compensação de precatórios com dívidas decorrentes de operações financeiras nos bancos públicos estaduais, a norma estadual alterou a sistemática da compensação. Norma relativa ao Direito Civil, tema inserido no rol de competências legislativas privativas da União (art. 22, I, da CF). 8. Possibilidade de compensação de precatórios com débitos tributários. Precedentes. 9. Inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos legais: o art. 117; a expressão “da Comissão de Dação em Pagamento” contida no parágrafo único do art. 122; o caput do art. 123, as alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, e “g”, e parágrafo único; os §§ 2º e 3º do art. 124; a expressão “por órgão da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, podendo esta, para efetivação da avaliação, requisitar servidores especializados de outros órgãos públicos da Administração Direta e Indireta”, conforme o caput do art. 125; o § 2º do art. 125; a expressão “salvo se forem área de preservação ecológica e/ou ambiental”, conforme o caput do art. 127; os §§ 1º e 4º do art. 127; o parágrafo único do art. 128; a expressão “sendo competente para transigir o Procurador-Geral do Estado” do art. 130; todos da Lei Estadual 6.537/1973, com a redação dada pelo art. 1º, III, da Lei 11.475/2000 do Estado do Rio Grande do Sul; e ainda o art. 98 da Lei 6.537/1973, na redação dada pelo inciso IV do art. 1º da Lei 11.475/2000 do Estado do Rio Grande do Sul; a expressão “por meio da Comissão de Dação em Pagamento, prevista no art. 123 da Lei nº 6.537, de 27 de fevereiro de 1973, e alterações, com a redação dada por esta lei”, veiculada pelo § 2º do art. 4º da Lei 11.475/2000; o § 3º do art. 4º; o art. 6º; o caput do art. 7º e parágrafo único; e o art. 8º, todos da Lei 11.475/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. 10. Conhecimento parcial da ação. Medida cautelar confirmada em menor extensão. Procedência em parte da Ação Direta de Inconstitucionalidade”.
(ADI 2.405, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 3.10.2019)

Ressalta-se ainda que o art. 78, § 2º, do ADCT prevê o poder liberatório de tributos apenas para as parcelas de precatórios submetidos ao regime de parcelamento ali previsto, excluindo expressamente os créditos de natureza alimentícia de tal regime. Assim, os precatórios alimentares não gozam da prerrogativa de autoaplicabilidade para fins de compensação tributária. Com efeito, admitir o contrário violaria a ordem cronológica prevista no art. 100 da Constituição Federal, permitindo que credores de verbas alimentares (ou cessionários) burlem a fila de pagamentos mediante a extinção de débitos de terceiros.
Na espécie, o Tribunal de origem assentou o seguinte:

“O artigo 170 do Código Tributário Nacional permite a compensação desde que contemplada por lei específica, que autoriza acompensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
A Lei Estadual 10.339/99 autorizou, em caráter temporário, a compensação de débitos inscritos na divida ativa e que foram cobrados, mediante o manejo de execução fiscal, até 31 de dezembro de 1998, com precatórios pendentes de pagamento. O artigo 2.º da referida lei estabeleceu que o contribuinte deveria solicitar a compensação junto à Procuradoria Geral do Estado até o dia 14-de janeiro de 2000, com termo final do prazo de 180 dias.
(...)
O crédito tributário não corresponde ao período disciplinado pela Lei Estadual. Mesmo se houvesse o enquadramento legal,certamente encontra-se ultimado o prazo de 180 dias para a compensação.
De outra banda, registro que a Emenda Constitucional n.º 30/2000 veda a compensação. envolvendo crédito de precatório de natureza alimentar.
Outro aspecto relevante diz respeito ao parcelamento em dez anos previsto pelo artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que atinge os créditos de natureza alimentícia. Nesse cenário,observada a hipótese de exclusão, o direito de compensação, previsto'no 5 2º, do referido artigo 78 do ADCT, aplica-se somente aos precatórios ordinários, que foram parcelados em dez anos.
Destaca-se' a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que anuncia a inviabilidade da compensação nessa hipótese (Recurso em Mandado de Segurança nº 23.354 - GO (2006/0269812-9), Rel. Min. Denise Arruda).
(...)
Como se vê, não será possível interpretar o artigo 78, 5 2º,do ADCT da maneira como a impetrante pretende, porquanto a natureza alimentar do credito de precatório inibe a compensação com crédito tributário”. (eDOC 11, p. 4-6)

Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte, uma vez que vedou a compensação por envolver crédito de precatório de natureza alimentar
Além disso, a instância a quo, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive local, bem como o contexto fático-probatório, afastou a possibilidade de compensação ao fundamento de que o crédito tributário não corresponde ao período disciplinado pela lei estadual, conforme se verifica do seguinte trecho:

“O artigo 170 do Código Tributário Nacional permite a compensação desde que contemplada por lei específica, que autoriza acompensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
A Lei Estadual 10.339/99 autorizou, em caráter temporário, a compensação de débitos inscritos na divida ativa e que foram cobrados, mediante o manejo de execução fiscal, até 31 de dezembro de 1998, com precatórios pendentes de pagamento. O artigo 2.º da referida lei estabeleceu que o contribuinte deveria solicitar a compensação junto à Procuradoria Geral do Estado até o dia 14-de janeiro de 2000, com termo final do prazo de 180 dias.
(...)
O crédito tributário não corresponde ao período disciplinado pela Lei Estadual. Mesmo se houvesse o enquadramento legal,certamente encontra-se ultimado o prazo de 180 dias para a compensação.
De outra banda, registro que a Emenda Constitucional n.º 30/2000 veda a compensação. envolvendo crédito de precatório de natureza alimentar.
Outro aspecto relevante diz respeito ao parcelamento em dez anos previsto pelo artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, que atinge os créditos de natureza alimentícia. Nesse cenário,observada a hipótese de exclusão, o direito de compensação, previsto'no 5 2º, do referido artigo 78 do ADCT, aplica-se somente aos precatórios ordinários, que foram parcelados em dez anos.
Destaca-se' a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que anuncia a inviabilidade da compensação nessa hipótese (Recurso em Mandado de Segurança nº 23.354 - GO (2006/0269812-9), Rel. Min. Denise Arruda).
(...)
Como se vê, não será possível interpretar o artigo 78, 5 2º,do ADCT da maneira como a impetrante pretende, porquanto a natureza alimentar do credito de precatório inibe a compensação com crédito tributário”. (eDOC 11, p. 4-6)

 
Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, incluindo a local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. ICMS. Possibilidade de compensação tributária. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem” (ARE 1211248 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.10.2019 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF)

 Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente